Tribunal: STF
Processo: ARE 990876
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Incidência do ISS sobre atividades desempenhadas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 3. Recepção da Lei Complementar federal 56/1987 pela Constituição de 1988. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.